Tribunal: TJDFT
Processo: 0725853-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725853-66.2021.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MAGNOLIA BRITO BIDU MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MAGNOLIA BRITO BIDU MENDES contra o v. acórdão exarado sob o ID 30118062, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID 30523381, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL, ora embargado, para ofertar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora